Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711818-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO REGO MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valéria Cristina da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Taguatinga (ID 45204656) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Maria do Socorro do Rego Melo em face da agravante, deferiu os pedidos de apreensão de passaporte, suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como restrição de circulação de veículos de propriedade da agravante. Em suas razões recursais (ID 45204654), a agravante alega estar desempregada desde maio/2022 e que as restrições impostas tornam impossível conseguir um emprego na medida em que precisa da CNH e do veículo para exercer a atividade advocatícia. Afirma serem as medidas deferidas violadoras de seu direito fundamental à livre locomoção, além de macularem a dignidade da pessoa humana e os postulados da tipicidade dos meios executivos, razoabilidade e proporcionalidade. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, coma a expedição de contramandado à Polícia Federal e ao DETRAN-DF para que não seja suspensa sua CNH e a retirada da restrição de circulação do seu único veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Acosta declaração de hipossuficiência (ID 45204655), declaração de imposto de renda do ano calendário 2022 (ID 45478230) e extrato bancário de abril/2023 (ID 45478233). Consoante decisão ao ID 45576320, foi deferida a gratuidade de justiça, bem como concedido efeito suspensivo ao recurso. Contraminuta ao ID 46458433, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 1.037, II, do CPC, na sistemática de julgamento de Recursos Especiais ou Extraordinários Repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Em sessão realizada no dia 29/03/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 – ambos de relatoria do ministro Marco Buzzi –, para que proceda ao julgamento da matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Na decisão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe. Frise-se que já houve decisão acerca do pedido liminar ao ID 45576320, não se vislumbrando risco ao direito do agravante com o sobrestamento do feito até que se aguarde a orientação a ser firmada pelo c. STJ. 3.Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia cadastrada sob o Tema 1.137 pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora